Tribunal: TJDFT
Processo: 0729197-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729197-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA APARECIDA DA SILVA ANNUNCIACAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por FLAVIA APARECIDA DA SILVA ANNUNCIAÇÃO, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0705844-97.2019.8.07.0018, movido pelo DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada deferiu a penhora de 10% da remuneração da agravante junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal até o integral pagamento do débito (ID 200930310): “O autor pleiteia a penhora sobre a remuneração da ré junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme teor da petição de ID 198311824. Em análise dos autos, verifica-se tratar-se de pedido de cumprimento de sentença, com base no título executivo (ID 43951001), mantido em grau recursal, que julgou procedente em parte o pedido para condenar a ré a restituir ao autor os valores indevidamente recebidos a título de gratificação intitulada TIDEM - Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal. Ressalte-se que o § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece como exceções à impenhorabilidade do salário as hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. No caso dos autos, trata-se de cumprimento de sentença na qual a ré, evidenciada a má-fé no recebimento indevido de gratificação salarial, foi condenada a restituir os valores indevidamente auferidos da Administração Pública. O Distrito Federal, desde que iniciou a fase de cumprimento de sentença em outubro de 2020, procedeu a diligências na busca de recebimento dos valores, inclusive houve pedido de suspensão do procedimento para fins de cumprimento de acordo extrajudicial. No entanto, em razão do inadimplemento, foi pleiteada penhora eletrônica de valores encontrados junto às instituições financeiras por meio do sistema SISBAJUD, como também busca por meio dos sistemas de pesquisas de bens disponíveis a este Juízo, sem êxito. Nesse contexto, diante das circunstâncias e natureza do débito, referente à restituição de gratificação salarial indevidamente recebida, será possível a relativização da impenhorabilidade verba salarial. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça. “A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes: AgInt no REsp 1847503/PR e REsp 1705872/RJ. 2. Na espécie, o credor buscou bens do devedor para saldar a dívida, inclusive mediante pesquisa via BACENJUD, RENAJUD ERIDF e INFOJUD, sem sucesso, e, além disso, o processo tramita por mais de 10 (dez) anos, sem que se obtenha êxito na direção da satisfação do crédito. 2.1. Considerando-se que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário do devedor não tem o condão de comprometer a sobrevivência deste e de sua família, mantendo a dignidade destes, e que o atual entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade absoluta de verba salarial, deve ser deferida a constrição em tal patamar.”Acórdão 1326665, 07483276520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021.” Ressalte-se que o desconto em folha de pagamento da devedora no percentual de 10% (dez por cento) preserva a dignidade da pessoa humana e beneficia à reparação da lesão à Administração Pública. Em face das considerações alinhadas, DEFIRO parcialmente o pedido do autor, para determinar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração da ré junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal até o integral pagamento do débito. Após a preclusão desta decisão, expeça-se ofício ao órgão pagador da ré, para cumprimento. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar planilha atualizada do débito, inclusive a indicação completa, com endereço, do setor competente para cumprimento da penhora.” A agravante requer, preliminarmente, o benefício da gratuidade de justiça e a concessão do efeito suspensivo ativo, para seja determinado ao agravado que se abstenha de efetuar qualquer desconto no seu contracheque. Pede, no mérito, a confirmação da medida liminar (ID 61567684). Relata que é servidora pública e professora da SEE/DF, tendo sido admitida em 23/04/1997, e, em razão do trabalho exercido, durante certo período recebeu a Gratificação denominada TIDEM. Afirma que o recebimento da referida verba se deu de boa-fé. Destaca que a penhora concedida pelo juízo exigirá o dispêndio de quantia vultosa, medida essa irreversível. Sustenta que a verba penhorada está protegida por disposição expressa do Código de Processo Civil vigente (art. 833, V e § 2o). Salienta que, segundo o art. 805 do CPC, a execução deve ser feita pelo modo menos gravoso à executada. Argumenta a necessidade de considerar a natureza alimentar da verba salarial. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Sem necessidade de preparo diante da gratuidade de justiça que ora defiro para o processamento do presente agravo. Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem trata-se de cumprimento de sentença proferido em ação de ressarcimento ao erário, a qual, reconhecendo a má-fé da requerida, condenou-lhe a restituir os valores recebidos indevidamente a título de gratificação de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público (TIDEM) (ID 43951001). A decisão agravada deferiu a penhora de 10% da remuneração da ré junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal até o integral pagamento do débito. Fundamentou que, “diante das circunstâncias e natureza do débito, referente à restituição de gratificação salarial indevidamente recebida, será possível a relativização da impenhorabilidade verba salarial”. Asseverou, ainda, que “o desconto em folha de pagamento da devedora no percentual de 10% (dez por cento) preserva a dignidade da pessoa humana e beneficia à reparação da lesão à Administração Pública”. A despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada a muito vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, desde que respeitada a subsistência do devedor. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se recente julgado da Corte Especial do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe: 24/05/2023). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). No caso, a pesquisa INFOJUD demonstrou que a agravante auferiu, no exercício de 2023, a renda tributável de R$ 125.922,11, paga pela Secretaria de Estado de Educação, o que equivale a cerca de R$ 10.490,00 mensais (ID 196048802). Nas razões do recurso, a agravante informa, ainda, que aufere “renda líquida de pouco mais de 4 salários-mínimos” (p. 6, ID 61567684). Em uma análise preliminar, verifica-se que penhora de 10% da remuneração da devedora preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator